Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714437-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEI FERREIRA DA COSTA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SIRLEI FERREIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, localizado no SHCSW QMSW 06 Bl.E Sala 115 - STUDIO IN, SUDOESTE, BRASILIA/DF, sob pena de despejo. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 54889740), a requerida questiona a caracterização da mora e do inadimplemento contratual. Alega a tentativa de pagamento das prestações junto ao locador, nos moldes do acordado entre as partes. Nesse sentido, confirma que a recusa ao adimplemento representa procedimento estratégico que possui como finalidade gerar a mora, que consequentemente oportunizaria a propositura da respectiva ação. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e requer a improcedência do pedido deduzido na inicial. Foram ofertadas contrarrazões (ID 54889742). No despacho de ID 54941118, foi determinado que a apelante colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, para fins de comprovação da insuficiência de recursos declarada. Alternativamente, o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de inadmissão do recurso. A apelante não atendeu à determinação judicial (ID 55651873). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Veja: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, a apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Entretanto, apesar de devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, deixou transcorrer ‘in albis” o prazo para tal mister, tão pouco juntou o comprovante do preparo. Não juntado os documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, ou o comprovante de pagamento do preparo, não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto. Neste sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade – ausência do preparo recursal – colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de "pagamento de contas" sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1704361, 07114771520218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - Intimados a apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1678356, 07100259020228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “In casu”, revela-se caracterizada a deserção da apelação, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por SIRLEI FERREIRA DA COSTA, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator